Tribunal: STF
Processo: HC 186344
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de pequena quantidade de drogas. Prisão preventiva. Réu primário. Ordem concedida.
1. A prisão preventiva de paciente primário, com 20 anos de idade, pelo tráfico de pequena quantidade de drogas, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
2. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão da quantidade de substância entorpecente, supostamente, apreendida em seu poder, no caso, teriam sido apreendidos 28 (vinte e oito) porções de cocaína, com massa bruta de 39,l gramas, e 01 (um) invólucro com ‘lança-perfume’ com volume líquido de 50 ml, circunstância que indica um maior desvalor da conduta a ensejar a prisão cautelar na hipótese. . 
    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Por tal razão, também não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 
    V - No que pertine às incursões acerca de ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da segregação cautelar, concessão de liberdade provisória ou de substituição da prisão preventiva ‘por prisão domiciliar nos termos da RECOMENDAÇÃO ' 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA’, bem como no que pertine ao excesso de prazo, porquanto alega que: ‘a audiência de instrução está marcada somente para o dia 22/10/2020, se aproximando de 01 ano de cárcere[...], tais matérias não foram apreciadas pela eg. Corte origem, o que obsta o exame desta Corte Superior a fim de se evitar a indevida supressão de instância. 
    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e está sendo processado pelo tráfico de “01(um) invólucro acondicionando “lança perfume” com volume líquido de 50mL, 28 (vinte e oito) porções de cocaína, perfazendo a massa bruta de 39,1g” (e-doc. 2, p. 25). 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 562.296/SP). O Relator, Min. Felix Fischer, não conheceu do writ. Na sequência, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o “Juízo Monocrático decretou a prisão preventiva do Paciente sem elencar argumentos sólidos na decisão proferida”; bem como ressalta que o “Paciente estará preso há mais de um ano quando se iniciar o julgamento em 22/10/2020”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus deve ser concedido.
    7. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos que a prisão preventiva de réu primário, um jovem com 20 anos de idade, denunciado pelo tráfico de quantidade pouco expressiva de drogas, é medida contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, na concreta situação dos autos, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas, por se tratar de delito hediondo.
    8. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, do RI/STF, concedo a ordem para permitir que o paciente responda aos termos do processo-crime, em liberdade, salvo se por outro motivo idôneo a sua prisão se fizer necessária, sem prejuízo das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator